Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ART. 152 DO ECA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO CRIMINAL PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar revisão criminal, não importando o nomen iuris que atribui a seu petitório - de “ação rescisória” relacionada a certa demanda, uma vez que a rescisão dos pronunciamentos judiciais, na esfera criminal, deve ocorrer em favor do réu, sendo vedada a revisão criminal pro societate.
4. Negado provimento ao agravo interno.